Tribunal: TJPA
Processo: 0002068-06.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002068-06.2009.8.14.0045

APELANTE: JORCELINO DE OLIVEIRA E SILVA, WEBERT LONSAIG RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002068-06.2009.8.14.0045

APELANTE: WEBERT LONSAIG RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA E NUBIA VARAO DOS SANTOS

APELADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP

ADVOGADO: SIVALDO PEREIRA CARDOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO CDC. PERDA DE BAGAGENS. DANOS MATERIAIS. CABÍVEL. GASTOS COM CUIDADOS MÉDICOS. SEM COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A controvérsia recursal refere-se à responsabilidade de a empresa apelada indenizar o apelante por danos materiais e morais, em razão do acidente ocorrido em 16 de maio de 2006 no Km 27 da TO-336, Couto Magalhães, enquanto estava no ônibus da empresa ré, circunstância em que relata que perdeu seus pertences pessoais e precisou de atendimento médico, havendo gastos com medicações e que sofreu abalo moral, requerendo a majoração do quantum dos danos morais.

II - Nos termos do art. 734, CC, "o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade". Dessa forma, havendo perda total dos pertences transportados após a colisão, é devido ao transportador indenizar pelas perdas e danos ocorridos, a qual se mostra razoável a fixação do montante no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

III - No tocante ao valor dispensado com medicamentos e cuidados médicos, não é possível se aferir, e não havendo qualquer prova nos autos acerca de tais despesas, se mostra incabível o ressarcimento.

IV - No tocante aos danos morais, está caracterizada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte ré, a qual responde de forma objetiva pelos danos causados ao autor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E considerando as nuances do caso concreto, em que o autor estava no interior do ônibus quando este sofreu uma grave colisão, e veio a pegar fogo, cabível a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002068-06.2009.8.14.0045

APELANTE: WEBERT LONSAIG RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA E NUBIA VARAO DOS SANTOS

APELADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP

ADVOGADO: SIVALDO PEREIRA CARDOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WEBERT LONSAIG RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Redenção nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA (VIAÇÃO MONTES BELOS)

Aduziu o autor que no dia 16 de maio de 2006 no Km 27 da TO-336, Couto Magalhães, sofreu acidente enquanto estava no ônibus da empresa ré. Disse que sofreu vários ferimentos, perda de seus pertences pessoais e abalo psicológico. Disse que a empresa ré não prestou qualquer auxílio, requerendo a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e danos morais em 100 (cem) salários mínimos.

Em contestação, a empresa ré rebate os argumentos da parte autora , afirmando que o motorista não deu causa ao acidente, não havendo o dever de indenizar. Ainda salienta que os danos patrimoniais não foram comprovados e os danos morais não restaram caracterizados.

Houve a denunciação à lide da seguradora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., no entanto, não havendo providências para citação da mesma, em seguida o julgador tornou sem efeito à denunciação à lide.

Em decisão de saneamento elencou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus da prova e designou audiência de instrução e julgamento.

Houve audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas.

Houve apresentação de alegações finais.

Na sentença, o feito foi julgado parcialmente procedente, entendo o julgador de piso que os danos materiais não foram comprovados e arbitrou danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca atribuiu a ambas as partes o ônus da sucumbência.

Inconformado, WEBERT LONSAIG RODRIGUES DE OLIVEIRA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO mencionando que em decorrência do acidente não houve tempo para os passageiros retirarem nenhum dos seus pertences do veículo da requerida/apelada, havendo perda total das bagagens que levava no percurso da viagem e que não possuía notas fiscais dos seus pertences. Disse também que não possui comprovação das despesas médicas e com medicamentos , mas que o dano material sofrido é notório, cabendo o arbitramento da indenização pelo julgador . Mencionou ainda que o valor de danos morais foi fixado em quantia irrisória, frente ao abalo psicológico sofrido, requerendo a sua majoração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002068-06.2009.8.14.0045

APELANTE: WEBERT LONSAIG RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA E NUBIA VARAO DOS SANTOS

APELADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP

ADVOGADO: SIVALDO PEREIRA CARDOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso interposto, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal refere-se à responsabilidade de a empresa apelada indenizar o apelante por danos materiais e morais, em razão do acidente ocorrido em 16 de maio de 2006 no Km 27 da TO-336, Couto Magalhães, enquanto estava no ônibus da empresa ré, circunstância em que relata que perdeu seus pertences pessoais e precisou de atendimento médico, havendo gastos com medicações e que sofreu abalo moral, requerendo a majoração do quantum dos danos morais.

No caso em apreço , incontroverso que o autor encontrava-se no ônibus da empresa apelada no momento da colisão com outro veículo enquanto trafegava no trajeto no Km 27 da TO-336, Couto Magalhães.

Na decisão de saneamento, constata-se que o julgador de piso inverteu o ônus da prova em favor do consumidor. No caso, a relação jurídica é indiscutivelmente de consumo, sendo a empresa de transporte prestadora de serviços e o autor seu destinatário final, de modo que devem ser aplicadas as regras do
Código de Defesa do Consumidor
(artigos 2º e 3º)

Nesse aspecto, não houve a comprovação nos autos de que a empresa de transporte realizou a entrega da bagagem do autor após o acidente, de modo que subtende-se que a mesma foi perdida em razão do acidente.

Nos termos do art. 734, CC, "o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade".

Nesse aspecto, vejamos os julgados:

"(..) a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos Arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte." (STJ, AgInt no AREsp nº 908.814/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe de 26/08/2016);

"(...) acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador." (AgInt no AREsp nº 994.711/CE, Rel (a). Min (a). Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 15/05/2018).

Notadamente, não é razoável impor que o consumidor produza prova robusta e taxativa dos objetos contidos na bagagem extraviada, pois foge do senso comum aferir com clareza os bens que se leva em viagem, notadamente exigir que o passageiro guarde no decorrer do tempo e apresente nos autos nota fiscal de itens de vestuário já usados, contidos na bagagem.

Dessa forma, havendo perda total dos pertences transportados após a colisão, é devido ao transportador indenizar pelas perdas e danos ocorridos, a qual se mostra razoável a fixação do montante no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pois conforme consta no depoimento do autor na audiência de instrução e julgamento (id n. 17931669 - Pág. 17), este estava indo visitar a sua mãe, então não passaria longo período, não levaria muitos pertences, sendo suficiente a quantia referida à título de danos materiais.

No tocante ao valor dispensado com medicamentos e cuidados médicos, não é possível se aferir, e não havendo qualquer prova nos autos acerca de tais despesas, se mostra incabível o ressarcimento.

No tocante aos danos morais, está caracterizada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte ré, a qual responde de forma objetiva pelos danos causados ao autor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse aspecto, considerando as nuances do caso concreto, em que o autor estava no interior do ônibus quando este sofreu uma grave colisão, e veio a pegar fogo, estando ainda na companhia de mais dois irmãos no momento do acidente, entendo que em decorrência do abalo psicológico sofrido, o
quantum
de danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso semelhante, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE COM ÔNIBUS DE VIAGEM. QUEDA EM RIBANCEIRA . CLAVÍCULA QUEBRADA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É incontroverso as lesões sofridas pela Reclamante, em razão do acidente com o ônibus de viagem em que se encontrava, vez o motorista perdeu o controle da direção e caído em uma ribanceira, ocasionando na quebra da clavícula da passageira. Comprovado os fatos narrados pela passageira emerge o direito de indenizar a título de dano moral e material, em razão dos danos físicos e psicológicos acarretados a autora, em razão do acidente. Acolhe-se a pretensão de majoração do quantum indenizatório, pois, se encontra fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade . Sentença parcialmente reformada.

(TJ-MT - RI: 10013646320228110025, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2023)

Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, o ônus da sucumbência deve ser arcado pelo apelado, mantendo-se o patamar de honorários fixados na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para fixar danos materiais em R$ 800,00 (oitocentos reais) e majorar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mais para manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025